Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CESSÃO DE DIREIITOS DE IMÓVEL. FRAUDE PRATICADA PELO CEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. A pretensão da parte autora é de ser ressarcida a título de danos materiais e morais por força de suposta fraude perpetrada em seu desfavor referente à aquisição de cessão de direitos sobre o imóvel situado no condomínio réu, adquirido com a finalidade de moradia.
3. Do arcabouço fático da lide, não se constatou que o condomínio tenha participado concretamente da negociação (cessão de direitos) retratada nos autos, não podendo ser civilmente responsabilizado pelos eventuais danos provenientes de possíveis crimes praticados por estelionatário com o envolvimento de seu ex-funcionário que atuou às margens de suas atribuições e à revelia da administração competente.
3. Mantem-se a r. sentença do i. Juízo de origem que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta noticiada e o dano experimentado, máxime porque o atual Código Civil prestigiou apenas a causa direta (sem intermediário) e imediata (sem intervalo), e não a causa indireta ou remota, com a adoção da teoria da causalidade adequada. Logo, persiste a responsabilização do agente apenas pelo ato potencialmente idôneo à produção concreta do resultado, no âmbito da previsibilidade do contexto causal. Precedentes.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.